Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706384-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA, PAULO HENRIQUE ALVES RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA, tendo em vista o indeferimento, pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília, do pedido de revogação da prisão preventiva, por persistirem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, decretada em 16/12/2024 (ID 69052261). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente está preso há mais de 65 dias, sob o argumento de que seriam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como pela suposta necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista seus antecedentes criminais. Afirma que a manutenção da prisão do paciente e a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, ao corréu, Pablo Francilino Dourado, viola o princípio da isonomia, pois ambos foram presos sob as mesmas circunstâncias e não há justificativa idônea para a diferença de tratamento. Sustenta que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, e que não prospera o fundamento de periculosidade do agente, já que algumas passagens criminais deste se deram quando era menor de idade e as demais não constam condenação com trânsito em julgado, não podendo ser considerados para presumir a reiteração criminosa, já que o paciente é tecnicamente primário. Assevera que a tentativa de latrocínio, referida na decisão, não ostenta confirmação de autoria e materialidade, sendo ilógico presumir sua culpa quando o Estado Democrático de direito assegura a sua inocência. Menciona que o paciente será pai e necessita retomar sua vida na sociedade para prover o sustento do seu filho. Acrescenta que terceiros serão prejudicados caso o paciente permaneça segregado de forma irregular. Argumenta que o crime imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram plenamente adequadas, em especial o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno. Aduz que a medida imposta caracteriza antecipação de pena, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, conforme fundamentos ora alinhavados. De início, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal, que tratam da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso, os requisitos ensejadores da prisão preventiva persistem, senão, vejamos. Extrai-se dos autos da ação penal n. 0755138-96.2024.8.07.0001, deflagrada na origem, que o paciente, juntamente com o corréu, Pablo Francilino Dourado, foram presos em flagrante no dia 15/12/2024, acusados da prática do delito previsto no artigo 155, §4o, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID’s 220928873 e 220928874). O d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em 16/12/2024, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e concedeu a liberdade provisória ao corréu, sob os seguintes fundamentos: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Adriedson. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado tem vivido da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, inclusive recentes, por desacato e tentativa de latrocínio. Ademais, foi solto há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Pablo. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA, filho de EDSON MARTINHO DA ROCHA e de ANA CRISTINA DA SILVA, nascido em 27/11/2004, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Noutro giro, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a PABLO FRANCILINO DOURADO, filho de CASCIANA FRANCILINO DOURADO, nascido em 02/06/2004, impondo-lhe a seguinte medida cautelar: I – Comparecimento, MENSAL, a partir de janeiro de 2025, até o dia 10 de cada mês, ao juízo processante, para relatar suas atividades e garantir que responda aos atos processuais, em razão de estar em situação de rua; II - Proibição de retornar ao local dos fatos (SHIS QI 7/9, LOTE F, COLÉGIO BRITÂNICO). (...) A Defesa do paciente, por sua vez, ingressou com pedido de revogação da prisão cautelar – autos n. 0706844-76.2025.8.07.0001, o qual foi rejeitado pelo ato apontado como coator. Por oportuno, colaciona-se o seu teor (ID 69052261). (...) Os argumentos apresentados pela Defesa não prosperam, pois não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. A prisão do acusado possui como fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. ADRIEDSON, nada obstante seja tecnicamente primário, possui relevantes registros penais criminais, já que, após envolver-se em suposta tentativa de latrocínio, foi autuado em flagrante pelos fatos em análise num curto espaço de tempo. O comportamento do réu, portanto, denota a necessidade de evitar a recidiva e, ainda, a ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para frear o ímpeto ofensivo. Saliento que não procede a tese de que, em caso de eventual condenação, será imposto regime inicial diverso do fechado. A propósito, a orientação do Superior Tribunal Justiça aponta no sentido de que a análise desfavorável de circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso (HC 548.632/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). Igualmente, importa destacar que a situação fático-processual do requerente não se assemelha à do corréu PABLO, em relação ao qual sequer houve pedido de prisão preventiva. Desta forma, os indícios de contumácia delitiva justificam a medida extrema do sistema cautelar brasileiro e a presença de condições subjetivas favoráveis não afasta a indispensabilidade do decreto prisional. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de ADRIEDSON MARTINHO DA SILVA. (...) Observa-se, ainda, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4o, II e IV, na forma do art. 14, II e art. 163, todos do Código Penal, em virtude da prática, em tese, dos seguintes fatos delituosos (ID 69052262): (...) No dia 15 de dezembro de 2024, por volta de 04h20min, SHIS QI 7/9, Lago Sul, no Colégio Britânico, os denunciados e outro indivíduo não identificado, de forma livre e consciente em comunhão de esforços e desígnios, tentaram, com o emprego de escalada, subtrair coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento de ensino, não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias as suas vontades. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados, na companhia de outro indivíduo não identificado, adentraram as dependências do Colégio Britânico – saltando a grade que impedia a entrada de pessoas não autorizadas – e começaram a separar diversos itens de interesse, como mouses, notebooks, tablets e afins, que foram recuperados após a intervenção dos vigilantes. WHERIK ALVES, agente de portaria e responsável pela segurança noturna do estabelecimento de ensino, observou a presença dos indivíduos no local, e acionou tanto sua supervisão quanto a Polícia Militar. Os agentes de segurança privada conseguiram realizar a detenção de um dos denunciados, enquanto a Polícia Militar efetuou a prisão do segundo, ainda dentro do Colégio Britânico. WHERIK ALVES e seu supervisor, EDSON DA COSTA, notaram ainda que os denunciados danificaram alguns aparelhos televisores ao tentarem subtraí-los e haviam diversos danos foram causados na instituição de ensino, o que foi constatado pelos vigilantes. (...) Feito o breve escorço fático-processual, verifica-se, neste momento de cognição sumária, acerto na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente. Com efeito, dos termos da denúncia, prontamente recebida pela autoridade judicial de primeiro grau (ID 221830453 – autos da ação penal), ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), fundamentos estes não contrariados pela Defesa. O periculum libertatis, igualmente, se mostra presente. Não obstante os delitos não tenham sido, em tese, praticados com violência ou grave ameaça, o paciente demonstra inclinação para a prática delitiva, pois, embora tecnicamente primário, havia atingido a maioridade há pouco mais de dois anos (nascido em 27/11/2004 – ID 69052260), e já responde a inquéritos e ações penais (FAP - ID 220929701 dos autos principais), a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Aliás, inquéritos e ações penais justificam a decretação da prisão preventiva para prevenir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. O histórico de reiteração delitiva é fundamento idôneo e apto a justificar a segregação cautelar do paciente, na medida em que consiste em fator inquestionável de quebra da garantia da ordem pública. Tratando-se de investigado reincidente, com outras ações penais em andamento, além do fato de ter cometido o crime objeto da denúncia enquanto cumpria pena em virtude de outra condenação, é inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas. Conforme sedimentado no âmbito do c. STJ, "Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC 183825/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024, DJe 11/04/2024). Ordem denegada. (Acórdão 1864440, 07189267920248070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Vislumbra-se, assim, situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Acerca da contemporaneidade, esta deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial, como ocorre na espécie. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Releva destacar, ainda, que as condições pessoais do agente não se mostram suficientes à revogação da prisão preventiva, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Não se cogita, também, de violação ao princípio da isonomia, pois a situação fático-processual do paciente e do corréu, Pablo Francilino Dourado, são distintas. Destarte, sequer houve representação da autoridade policial ou requerimento ministerial de prisão preventiva de Pablo. Outrossim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mostrando-se necessária a medida extrema para o resguardo da ordem pública. Ademais, a pena máxima cominada aos delitos imputados ao paciente é superior a 4 anos, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do contexto apresentado, verifica-se a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Mostrando-se, portanto, hígido o substrato fático do decreto prisional, o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora